Tribunal: TJES
Processo: 5005420-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005420-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTAO
AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005420-67.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO

EMBARGADA: BEATRIZ DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO, pertinentemente ao v. acórdão id 2561356, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de BEATRIZ DA SILVA, ora Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 2711468, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão “haja vista a não apreciação do tópico acerca da verba honorária sucumbencial”.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Embargada no id 3593099, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Fevereiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO, pertinentemente ao v. acórdão id 2561356, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de BEATRIZ DA SILVA, ora Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 2711468, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão “haja vista a não apreciação do tópico acerca da verba honorária sucumbencial”.

Sabe-se, contudo, que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesta senda, o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, dispõem que os embargos de declaração serão cabíveis para sanar obscuridade, omissão e contradição, ou, ainda, para corrigir erro material, sendo, portanto, de fundamentação vinculada.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, objetivando o Embargante, a pretexto de haver omissão no v. acórdão vergastado, o reexame da matéria fática e jurídica já decidida por este órgão colegiado.

Afinal, embora o Agravante alegue no presente recurso a ausência de “apreciação do tópico acerca da verba honorária sucumbencial”, verifica-se do recurso de agravo de instrumento id 1698476 que o Agravante postulou o “
bloqueio dos depósitos contidos nos autos da ação originária que se referem a honorários advocatícios contratuais,
p
orquanto os sucumbenciais já foram objeto de levantamento integral
”
(pág. 12)
.

Assim, incorre o Embargante em
venire contra factum proprium
que impede o reconhecimento de vício no v. acórdão hostilizado.

Ainda que assim não fosse, insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.